Tribunal: STF
Processo: AI 321280
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Estado do Rio Grande do Sul. Vencimentos. Suspensão de
reajuste. Lei Estadual nº 10.395/95 e Lei Complementar Federal nº
82/95 (Lei Camata). Incompatibilidade. Reexame de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Precedentes. Não cabe recurso extraordinário
 que tenha por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.